Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-27.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
RITO DO ART. 96 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
PRAZO
DE
24
HORAS
PARA
INTERPOSIÇÃO.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos
contra acórdão publicado em sessão de
23/10/2024, com protocolização das razões
apenas em 25/10/2024. A representação
originária trata de suposta violação ao artigo
57-B da Lei das Eleições, submetendo-se
ao rito específico do artigo 96 da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se os embargos de declaração

Num. 44210334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230942100000043158016
Número do documento: 24112018230942100000043158016
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:07:07
interpostos após o prazo de 24 horas,
conforme exigido pelo art. 96, § 8º, da Lei
n.º 9.504/1997 e pela Resolução TSE n.º
23.608/2019,
devem
ser
considerados
intempestivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 96, § 8º, da Lei das Eleições
estabelece prazo de 24 horas para a
interposição
de
recursos
em
representações eleitorais submetidas a
esse
rito,
incluindo
embargos
de
declaração,
conforme
disposto
na
Resolução TSE n.º 23.608/2019, art. 24, §
7º.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é consolidada no sentido de
que, em representações eleitorais sujeitas
ao rito do art. 96 da Lei n.º 9.504/1997, os
embargos
de
declaração
devem
ser
opostos
no
prazo
de
24
horas,
prevalecendo sobre o prazo geral de 3 dias
previsto no Código Eleitoral (CE, art. 275, §
1º).
5. O Código de Processo Civil, embora trate
os embargos de declaração como recurso
(CPC, art. 994, IV), não se aplica ao rito
especial da Lei das Eleições quando há
previsão específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos,
em
razão
de
sua
intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Em representações eleitorais regidas
pelo art. 96 da Lei n.º 9.504/1997, os
embargos
de
declaração
devem
ser
interpostos no prazo de um dia, sendo
intempestivos aqueles opostos fora desse
prazo.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º
9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE n.º

Num. 44210334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230942100

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600671-27.2024.6.16.0115

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600671-
27.2024.6.16.0115, que julgou procedente a Representação, resolvendo o mérito com fundamento
no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou solidariamente, os representados,
Claudia de Andrade Moura e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT, PC do B e PV), ao
pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a forma do Art. 28, § 5º, da Res
(TSE) nº 23.610/2019, Art. 57-D, § 2º, e Art. 6º, § 5 ambos da Lei 9504/97. (Representação manejada
pelo Partido Avante Dois Vizinhos, pela prática de propaganda eleitoral irregular, relativa ao pleito
de 2024, em face de Claudia de Andrade Moura e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT, PC
do B e PV). Segundo narrado pelo representante, os representados descumpriram o previsto no art.
57-B, da Lei nº 9.504/97 uma vez que Claudia, candidata a vereadora, veiculou propaganda eleitoral
em endereço eletrônico não informado previamente à Justiça Eleitoral. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 08/10//2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 CLAUDIA DE ANDRADE MOURA
VEREADOR (EMBARGANTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
CLAUDIA DE ANDRADE MOURA (EMBARGANTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
AVANTE-DOIS VIZINHOS-PR-MUNICIPAL (EMBARGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210334
20/11/2024
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44210334 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230942100000043158016
Número do documento: 24112018230942100000043158016
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:07:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.560
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600671-
27.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CLAUDIA DE ANDRADE MOURA
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 CLAUDIA DE ANDRADE MOURA VEREADOR
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
EMBARGADO: AVANTE-DOIS VIZINHOS-PR-MUNICIPAL
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
RITO DO ART. 96 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
PRAZO
DE
24
HORAS
PARA
INTERPOSIÇÃO.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos
contra acórdão publicado em sessão de
23/10/2024, com protocolização das razões
apenas em 25/10/2024. A representação
originária trata de suposta violação ao artigo
57-B da Lei das Eleições, submetendo-se
ao rito específico do artigo 96 da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se os embargos de declaração

Num. 44210334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230942100000043158016
Número do documento: 24112018230942100000043158016
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:07:07
interpostos após o prazo de 24 horas,
conforme exigido pelo art. 96, § 8º, da Lei
n.º 9.504/1997 e pela Resolução TSE n.º
23.608/2019,
devem
ser
considerados
intempestivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 96, § 8º, da Lei das Eleições
estabelece prazo de 24 horas para a
interposição
de
recursos
em
representações eleitorais submetidas a
esse rito, incluindo embargos de declaração, conforme disposto na
Resolução TSE n.º 23.608/2019, art. 24, §
7º.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é consolidada no sentido de
que, em representações eleitorais sujeitas
ao rito do art. 96 da Lei n.º 9.504/1997, os
embargos de declaração devem ser opostos no prazo de
24
horas,
prevalecendo sobre o prazo geral de 3 dias
previsto no Código Eleitoral (CE, art. 275, §
1º).
5. O Código de Processo Civil, embora trate
os embargos de declaração como recurso
(CPC, art. 994, IV), não se aplica ao rito
especial da Lei das Eleições quando há
previsão específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Embargos de declaração não conhecidos, em razão de sua intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Em representações eleitorais regidas
pelo art. 96 da Lei n.º 9.504/1997, os
embargos
de
declaração
devem
ser
interpostos no prazo de um dia, sendo
intempestivos aqueles opostos fora desse
prazo.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º
9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução TSE n.º

Num. 44210334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230942100000043158016
Número do documento: 24112018230942100000043158016
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:07:07
23.608/2019, art. 24, § 7º; Código Eleitoral,
art. 275, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
nos ED no AI n.º 89827/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE 09/05/2019; TSE,
AgRg no AI n.º 2796/RS, Rel. Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJE
20/11/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44165183) opostos por Cláudia de Andrade Moura em face do
acórdão nº 65.220, por meio do qual esta Corte reconheceu a ilegitimidade passiva de Federação Brasil da
Esperança de Dois Vizinhos, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela, e negou
provimento ao recurso de Cláudia de Andrade Moura.
Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teria sido enfrentada tese de ausência
de prévio conhecimento das redes sociais informadas pelo partido em seu RRC e de que teria
utilizado página pessoal preexistente à candidatura.
Contrarrazões aos embargos, pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição (id. 44195709).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são intempestivos.

Num. 44210334 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230942100000043158016
Número do documento: 24112018230942100000043158016
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:07:07
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado na sessão de 23/10/2024 (id. 44159096) e as
razões foram protocoladas somente em 25/10/2024 (id. 44165183).
Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao contido no artigo 57-B
da Lei das Eleições, está sujeita ao rito estabelecido pelo artigo 96 do mesmo diploma, que
dispõe quanto aos prazos recursais:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido
o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
Ao longo da Lei das Eleições, há a previsão de diversas infrações sujeitas a rito distinto dada a
sua gravidade, ditas "representações especiais", as quais foram condensadas no caput do artigo
44 da resolução TSE nº 23.608/2019, verbis:
Art. 44. Nas representações cuja causa de pedir seja uma das hipóteses previstas nos arts.
23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI e § 1º, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997, será observado o
procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e, supletiva e
subsidiariamente, o Código de Processo Civil. (Redação dada pela Resolução nº 23.733/2024)
[não destacado no original]
Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar na mesma
resolução, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os embargos de declaração
serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)" (§ 7º do artigo 24 da resolução TSE nº 23.608/2019).
A título ilustrativo, trazem-se à colação os seguintes precedentes:
(...)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96 da
Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo mencionado.
Precedentes.
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO DO
ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à

Num. 44210334 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230942100000043158016
Número do documento: 24112018230942100000043158016
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:07:07
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º da
Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso (AgR-REspe 1706-
21/CE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1º.7.2013).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]
Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária quanto à
natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece expressamente
tratar-se de recurso:
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
[não destacado no original]
Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição específica do §
8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo 275 do Código
Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias
(...)".

DISPOSTIVO
Portanto, sendo manifesta a intempestividade na oposição dos embargos de declaração, deles
NÃO CONHEÇO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44210334 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230942100000043158016
Número do documento: 24112018230942100000043158016
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:07:07
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600671-27.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: CLAUDIA DE ANDRADE MOURA, ELEICAO 2024 CLAUDIA
DE ANDRADE MOURA VEREADOR - Advogados das EMBARGANTES: VITORIA CRISTINA
COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 - EMBARGADO:
AVANTE-DOIS VIZINHOS-PR-MUNICIPAL - Advogado do EMBARGADO: ROGER DE CASTRO
GOTARDI - PR47165.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024